Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES E DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 1.1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova - como declarações testemunhais, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição – ela se mostra suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

2. Portanto, comprovado que o Apelado empregou faca para fugir, ameaçando a vítima, inviável desclassificar o delito em tela para o de furto simples, bem como afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca.

3. Ainda que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Devidamente reconhecida a confissão do réu, mostra-se descabida a redução da pena em 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos.

5. Recurso conhecido e desprovido.